Tribunal: STJ
Processo: 0011370-96.2016.8.16.0194
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2545792 - PR (2024/0007342-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO
LTDA
AGRAVANTE
: MBS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: MARCUS HERMINIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DA SILVA WOSNIAK - PR064291
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A parte agravante sustenta que há similitude fática entre o acórdão embargado e
o acórdão paradigma, ambos tratando da indenização por danos morais decorrentes
do atraso na entrega de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, de modo a viabilizar os embargos de
divergência.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47486533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c6ca86d5-eb0e-473b-babe-811de321a8dc

4. A decisão agravada deve ser mantida, pois não há similitude entre os casos
confrontados, uma vez que o acórdão embargado aplicou a Súmula n. 7 do STJ,
vedando o reexame fático-probatório, enquanto os acórdãos paradigma não
trataram dessa questão.
5. Para a admissão dos embargos de divergência, é necessário que as questões
fáticas e jurídicas sejam idênticas, o que não ocorre no presente caso.
6. A ausência de similitude fático-jurídica impede o conhecimento dos embargos
de divergência, que visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não servindo
como via de rejulgamento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em
.
17/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47486533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c6ca86d5-eb0e-473b-babe-811de321a8dc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2545792 - PR (2024/0007342-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO
LTDA
AGRAVANTE
: MBS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: MARCUS HERMINIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DA SILVA WOSNIAK - PR064291
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A parte agravante sustenta que há similitude fática entre o acórdão embargado e
o acórdão paradigma, ambos tratando da indenização por danos morais decorrentes
do atraso na entrega de obra.
Documento eletrônico VDA46489004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2025 18:50:51
Código de Controle do Documento: 565d821c-dad8-4175-83c8-3cbecbdc58d4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, de modo a viabilizar os embargos de
divergência.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois não há similitude entre os casos
confrontados, uma vez que o acórdão embargado aplicou a Súmula n. 7 do STJ,
vedando o reexame fático-probatório, enquanto os acórdãos paradigma não
trataram dessa questão.
5. Para a admissão dos embargos de divergência, é necessário que as questões
fáticas e jurídicas sejam idênticas, o que não ocorre no presente caso.
6. A ausência de similitude fático-jurídica impede o conhecimento dos embargos
de divergência, que visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não servindo
como via de rejulgamento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
24; STJ, AgInt
24/9/20
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em
24.
17/12/20
RELATÓRIO
MBS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES SQUADRO LTDA. interpõem agravo
Documento eletrônico VDA46489004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2025 18:50:51
Código de Controle do Documento: 565d821c-dad8-4175-83c8-3cbecbdc58d4

interno contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
ante a falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (fls. 886-
888).
Nas razões do presente recurso, os agravantes sustentam que a decisão
agravada merece reforma, uma vez que demonstraram que há precedente desta
Corte afastando a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Alegam que há similitude fática entre o acórdão embargado e
o acórdão paradigma, visto que ambos tratam da indenização por danos morais
decorrentes do atraso na entrega da obra.
Insistem na tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e reiteram a
alegação de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso
da entrega do imóvel, por si só, não é suficiente para ensejar a indenização por
danos morais, uma vez que tal dano não pode ser presumido.
Requerem o provimento do agravo interno a fim de que sejam providos
os embargos de divergência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 902.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços dos agravantes para demonstrarem o dissídio
jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida.
Não há similitude entre os casos confrontados.
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que a tese discutida no
acórdão embargado foi no sentido da aplicação da Súmula n. 7 do STJ porque,
para rever a conclusão adotada na origem acerca da existência da obrigação de
Documento eletrônico VDA46489004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2025 18:50:51
Código de Controle do Documento: 565d821c-dad8-4175-83c8-3cbecbdc58d4

indenizar os danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel, seria
imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, medida vedada em recurso
especial.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que
os aspectos tratados nos acórdãos paradigma não passam por tais questões,
pois versam sobre em que se entende pela condenação à indenização por danos
morais decorrentes da demora na exclusão da indevida suspensão da CNH, bem
como sobre a que concluiu que o atraso na entrega do imóvel não acarreta, por si
só, danos morais.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido,
não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a
conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de
cada um deles.
Para a admissão dos embargos de divergência, as questões fáticas e
jurídicas devem ser idênticas, pois, só assim, seria possível a análise do necessário
dissenso a respeito da solução da controvertida.
O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência,
pois a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único
uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como
via de rejulgamento do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
24, DJe de
24; e
24/9/20
30/9/20
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
24, DJEN de
24.
17/12/20
20/12/20
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA46489004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2025 18:50:51
Código de Controle do Documento: 565d821c-dad8-4175-83c8-3cbecbdc58d4

É o voto.
Documento eletrônico VDA46489004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2025 18:50:51
Código de Controle do Documento: 565d821c-dad8-4175-83c8-3cbecbdc58d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.545.792 / PR
Número Registro: 2024/0007342-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113709620168160194 00173637620238160194 113709620168160194 173637620238160194
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA
EMBARGANTE : MBS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
EMBARGADO : MARCUS HERMINIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DA SILVA WOSNIAK - PR064291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA
AGRAVANTE : MBS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA47459210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:57
Código de Controle do Documento: 924dc13b-6dad-47ff-8476-fd8c35734c57

ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: MARCUS HERMINIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DA SILVA WOSNIAK - PR064291
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:57
Código de Controle do Documento: 924dc13b-6dad-47ff-8476-fd8c35734c57